Tribunal: STF
Processo: RE 90847
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-03
Data de publicação: 1980-10-03

Ementa:
REABILITAÇÃO PENAL. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELO CRIME
(ARTS. 119, PARAGRAFO 1., 'C' DO CÓDIGO PENAL, E 744, V, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL). REQUISITO NÃO CUMPRIDO, PODENDO, POREM,
SE-LO, JÁ QUE INOCORRE A IMPOSSIBILIDADE A QUE SE REFEREM OS TEXTOS
LEGAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.